Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003056-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Rescisão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
— NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a eficácia de ato administrativo, quando ausentes indícios de ilegalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Geosolo Engenharia
,
Planejamento e Consultoria Ltda
.

contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer
proposta contra o
Município de Rondonópolis
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
a ilegalidade não se encontra nas assinaturas digitais dos Diários Oficiais, mas sim na sua certificação, a qual confere segurança e os efeitos legais e jurídicos aos atos e documentos publicados
”. Ainda, “
as modificações e mudanças nas edições concorrem para as nulidades de todos os atos administrativos praticados no corrente ano, primeiro do mandato do prefeito reeleito
”. Assim, “
é cristalino a probabilidade do direito, já que os diários oficiais atestam a ilegalidade dos atos praticados, levando as suas edições à nulidade, ante os vícios evidenciados
”.

Assevera que, “
no que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo pressuposto autorizador da tutela provisória, também é notório sua ocorrência no caso em tela, vez que os contratos no 755/2020 e 756/2020 se encontram rescindidos unilateralmente, consubstanciados em atos nulos, os quais não tem o condão de produzir efeitos
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 119474959).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 125916167).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 129425165), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, sem sequer trazer documentos suficientes a demonstrar suas alegações.

Na espécie, observa-se que as publicações perante o Diário Eletrônico encontram-se devidamente assinadas de maneira digital, obedecendo, assim, o princípio da publicidade dos atos administrativos, não havendo, a princípio, qualquer nulidade no ato.

Assim, não restou demonstrado em sede de cognição sumária a ilegalidade na publicação dos atos perante o Diário Oficial conforme alegado na exordial.

[...]

Ademais, encontra-se presente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista que poderá obstar a parte requerida em proceder com os atos necessários para a continuidade da obra decorrente da licitação, o que, consequentemente, poderá gerar danos patrimoniais, seja pelos efeitos climáticos ou pela utilização inadequada por populares em razão da paralisação de obra inacabada, prejudicando, assim, o patrimônio público.

Portanto, analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo que não demonstrou nulidade na publicidade do ato administrativo.

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Portanto, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerida. [...]. (Id. 119121971 – fls. 101/102).

De início, anoto que, ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo tão somente para exame da observância do princípio da legalidade:

[...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1269736/RS ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2022).

No caso, a alegação de ilegalidade dos atos administrativos praticados por Claudine Logrado Fanaia, Secretária de Infraestrutura do Município de Rondonópolis, e Gustavo de Castro Franco Costa, Fiscal de Contrato, no curso dos processos administrativos no 1/2021 e 2/2021, senta praça no fato de que, “
as publicações realizadas nos Diários Oficiais do Município de Rondonópolis, a foram feitas de maneira ilegal, em total contrariedade, igualmente, às normas do próprio Município, e que acabam por culminar na nulidade de todas as decisões proferidas no âmbito de citados processos administrativos, inclusive as decisões que declararam a rescisão dos contratos e aplicações de sanções à requerente
” (inicial, Id. 119117993 – fls. 5/6).

É certo que, eventual irregularidade na publicação do ato administrativo no Diário Oficial não importa na nulidade do próprio ato da Administração, visto que a publicação não se confunde com o ato oficial materializado em documento físico ou eletrônico. Aquela torna público o ato praticado pela Administração, em observância ao princípio da publicidade (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, cabeça).

Ademais, o que a agravante pretende, ao fim e ao cabo, é a anulação das edições no 4.852 (Id. 119117987/Id. 119117990), no 4.859 (Id. 119117985 e Id. 119117986) e no 5.036 (Id. 119121971 – fls. 10/77) do Diário Oficial do Município de Rondonópolis, para atingir os atos administrativos nelas publicados.

No entanto, a existência da alegada divergência de assinatura do servidor responsável pela publicação dos atos oficiais com as datas de publicação no Diário Oficial do Município de Rondonópolis, a princípio, não repercute nos atos administrativos veiculados nas referidas edições do diário oficial, nem torna sem efeito os atos praticados pela Administração, visto que, não há prova de que o teor da publicação não corresponderia ao documento original, aliás, sequer é alegado.

Logo, tal fato,
de per si
, não autoriza declarar a nulidade da nomeação de Claudine Logrado Fanaia no cargo de Secretária de Infraestrutura do Município de Rondonópolis, e de Gustavo de Castro Franco Costa no de Fiscal de Contrato.

Por outro lado, ainda que fosse declarada a nulidade da publicação, no Diário Oficial, das decisões administrativas proferidas, na data de 4 de maio de 2021, pela Secretária de Infraestrutura do Município de Rondonópolis, que impuseram a Geosolo Engenharia
,
Planejamento e Consultoria Ltda. sanções de multa e suspensão temporária de contratação com a Administração, bem como, determinaram a rescisão unilateral dos contratos administrativos firmados com o Município de Rondonópolis, não importaria na anulação das decisões administrativas (Id. 119117969 – fls. 3/11 e Id. 119117982 – fls. 24/32), mas tão somente em nova publicação.

De qualquer forma, Geosolo Engenharia
,
Planejamento e Consultoria Ltda. teve ciência e conhecimento das decisões administrativas prolatadas nos processos administrativos no 1/2021 e 2/2021, quando obteve, em 21 de maio de 2021, fotocópia destes, conforme
termo de recebimento
(Primeira Instância, Id. 80152369) subscrito por seu presentante, tanto que interpôs dois recursos administrativos na data de 28 de maio de 2021 (Primeira Instância, Id. 80150910 e Id. 80152347), observado que não há informação acerca do julgamento dos referidos recursos.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023